Tribunal: TJMT
Processo: 1023610-68.2023.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023610-68.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[INTERCOOP - INTEGRACAO DOS SUINOCULTORES DO MEDIO NORTE MATOGROSSENSE LTDA - SOCIEDADE COOPERATIVA - CNPJ: 26.792.762/0001-61 (AGRAVADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), DILSON LEAL SILVA FILHO - CPF: 630.994.701-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno. Honorários advocatícios. Art. 90, §4º, do
cpc
. Reconhecimento do pedido com resistência processual. Inaplicabilidade da redução pela metade. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência em ação declaratória e fixou honorários advocatícios nos termos do art. 85, §5º, do CPC, afastando a redução pela metade prevista no art. 90, §4º, do CPC.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante do reconhecimento do pedido pelo réu, é aplicável a redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no art. 90, §4º, do CPC, quando há concomitante resistência processual.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 90, §4º, do CPC exige, cumulativamente, o reconhecimento integral e espontâneo da procedência do
pedido e o cumprimento voluntário e integral da obrigação para a redução dos honorários advocatícios pela metade.

4.
A formulação de preliminar de ilegitimidade ativa e pedidos de improcedência em momentos processuais subsequentes
caracteriza resistência processual, afastando a incidência do art. 90, §4º, do CPC.

5.
Mantém-se a verba honorária fixada de forma escalonada, nos termos do art. 85, §5º, do CPC, diante da ausência dos requisitos para a redução.

IV.
Dispositivo

6.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §5º; 90, §4º; 1.021; Regimento Interno do TJMT, art. 134-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AREsp
n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13.05.2019; TJMT, N.U 1026255-37.2021.8.11.0041,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

.

Egrégia Câmara:

Agravo Interno
interposto
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença que
julgou
procedente o pedido formulado na ação declaratória
e condenou o Estado de Mato Grosso
ao pagamento
dos
honorários advocatícios fixados de forma escalonada, nos termos do art. 85, §5º, do CPC, sem a redução pela metade pleiteada pelo apelante.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, na contestação, reconheceu os pedidos formulados e, simultaneamente, promoveu a alteração das
CDAs
, configurando cumprimento espontâneo e integral da obrigação, de modo a preencher os requisitos do art. 90, §4º, do CPC para a redução dos honorários pela metade.

Pautado nesses argumentos, requer a
reforma da decisão monocrática agravada, para que os honorários advocatícios sejam arbitrados em consonância art. 90, § 4º do CPC, com a
sua devida redução pela metade
.

(Id.
293171899
).

A parte agravada apresentou contrarrazões alegando que houve resistência processual e cumprimento parcial da obrigação, o que afasta a aplicação do art. 90, §4º, do CPC. Pede o desprovimento do recurso, a manutenção da verba honorária fixada e a majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

(Id
296850470
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, destaco que
termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento,
as
regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda
Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (
Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”
.

A controvérsia recursal reside na possibilidade de aplicação da redução pela metade dos honorários advocatícios, prevista no art. 90, §4º, do CPC
.

Sobre o assunto, dispõe o art. 90, §4º, do CPC que, havendo reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento integral da obrigação de forma simultânea e espontânea, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade.
Veja-se:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

(...)

§
4º Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade”
.

A inteligência do dispositivo é no sentido de que o requerido deve reconhecer integralmente, de forma espontânea e imediata, a
procedência do pedido e cumprir, também de forma
integral
,
a obrigação, para que seja possível a redução dos honorários advocatícios pela metade.

Inclusive, este Sodalício, em casos afins, pontua:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DE CRÉDITO APÓS OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO INTEGRAL DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso para afastar o ICMS
Difal
da base de cálculo dos honorários advocatícios, em sede de Embargos à Execução
Fiscal ajuizados por João
Henrique de Paula Alves Ferreira e
Thalles
de Souza Rodrigues
.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença seria extra petita por condenar a Fazenda Pública em honorários sobre créditos não abordados pelos embargantes; e (
ii
) saber se é aplicável a redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC, diante da exclusão de créditos após a apresentação da defesa.

III. Razões de decidir

3. A sentença não se caracteriza como
extra petita
, pois a condenação da Fazenda em honorários decorreu da exclusão dos créditos após a apresentação dos embargos, hipótese que atrai a incidência do princípio da causalidade.

4. O ICMS
Difal
foi excluído da CDA antes da oposição dos embargos, não havendo, quanto a ele, insurgência específica dos embargantes.

5. A redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC não se aplica ao caso, pois não houve reconhecimento integral do pedido, tampouco cumprimento voluntário da obrigação pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É devida a fixação de honorários advocatícios em favor da parte embargante quando a exclusão dos créditos exequendos se dá após a apresentação dos embargos à execução fiscal, nos termos do princípio da causalidade.
2
. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC pressupõe reconhecimento integral do pedido e cumprimento da obrigação, o que não se verifica quando há resistência à pretensão deduzida na inicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
.
90, caput
e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG,
ApCív
nº 4562316-59.2008.8.13.0145, Rel. Des. Márcio
Idalmo
S. Miranda, j. 12.06.2024; TJMT,
ApCív
nº 1004010-80.2020.8.11.0004, Rel. Des.
Graciema

R. de
Caravellas
, j.
15.08.2023”
.
(N.U 1026255-37.2021.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relª
. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 31.
7
.2025
)
. (Destaquei).

No caso em exame, apesar de o Estado
de Mato Grosso
, na contestação, ter declarado o reconhecimento do pedido, consoante
CDAs
atualizadas pela tabela SELIC juntadas aos autos, na mesma oportunidade requereu o acolhimento da preliminar de ilegitimidade ativa, com a extinção da ação sem resolução de mérito e, posteriormente, na
manifestação sobre a produção de provas, reiterou o pedido de improcedência da ação. Tal conduta evidencia resistência processual, afastando a incidência do art. 90, §4º, do CPC
.

Sendo assim, não se justifica a aplicação da redução prevista no art. 90, §4º, do CPC, devendo ser mantida a fixação dos honorários advocatícios nos moldes definidos na sentença, com base no art. 85, §5º, do mesmo diploma legal.

Desse modo, verifico
que não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo
a
manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex
vi,
ARESP n.
1.020.939/RS,
Rel. Min.
Francisco Falcão, Segunda Turma, 13.5.2019).

Assim, em que pesem os argumentos declinados no agravo interno, denota-se que o recorrente não trouxe novos elementos aptos a ensejar a modificação da decisão objurgada, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida
.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025